Tribunal: TCU
Processo: 042.841/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1598/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.841/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Dante dos Santos Lacava (XXX.557.630-XX); Rafael Martins Pinto da Silva (XXX.392.520-XX); Reginaldo Ykeda Hayashi (XXX.626.366-XX); Renata Lessa Sarmento (XXX.056.716-XX); Renato de Oliveira Machado (XXX.170.070-XX); Rita Cristiane Vieira Fernandes (XXX.372.190-XX); Roberta Dal Bello (XXX.553.150-XX); Roberto Mirim de Sa Pereira Figueiredo (XXX.285.227-XX); Robson Cardoso de Araujo (XXX.754.592-XX); Robson Machado de Almeida (XXX.405.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.